Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714411-74.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Intime-se o impetrante para que se manifestar acerca das certidões de ids. 28953019, 28954662 e 29744391. Após, conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR